Tribunal: TJBA
Processo: 8175717-03.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8175717-03.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
LUIZ VIANA QUEIROZ, JONAS DOMINGOS BORGES NETO, RAIMUNDO LEONARDO BOTELHO COSTA JUNIOR

APELADO: JOSEMAR TORRES VERAS e outros

Advogado(s)
:
RAIMUNDO LEONARDO BOTELHO COSTA JUNIOR, JONAS DOMINGOS BORGES NETO, LUIZ VIANA QUEIROZ

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS
SIMULTÂNEAS
. FORNECIMENTO DE
IMUNOTERAPIA NECESSÁRIA PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO
. PLANSERV. INDICAÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA
INDEVIDA.
DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO ESTADO
DA BAHIA
NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação ordinária ajuizada com pedido de fornecimento de medicamento oncológico (Pembrolizumabe - Keytruda) por beneficiário do PLANSERV, diagnosticado com adenocarcinoma de pulmão EC IV.

Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, confirmando a liminar e determinando o fornecimento do medicamento. Pedido de danos morais foi julgado improcedente.

Apelações cíveis interpostas simultaneamente por ambas as partes. O Estado da Bahia suscitou preliminar de incompetência absoluta e, no mérito, a inexistência de obrigação de fornecer o medicamento por ausência de padronização pelo SUS. O autor, por sua vez, pleiteou a reforma da sentença quanto à indenização por danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é competente a Justiça Estadual para processar e julgar demanda relativa à negativa de cobertura de tratamento oncológico pelo PLANSERV; (ii) saber se é cabível a condenação por danos morais diante da recusa injustificada de fornecimento do medicamento prescrito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeitada a preliminar de incompetência suscitada pelo Estado, por não se tratar de fornecimento de medicamento no âmbito do SUS, mas sim de assistência médica prestada pelo plano de saúde de autogestão do Estado da Bahia (PLANSERV).

Aplicabilidade da Lei nº 9.656/1998 às entidades de autogestão, que estão igualmente subordinadas às normas da ANS.

Evidenciada a necessidade do medicamento prescrito por profissional habilitado, inclusive com relatório médico destacando aumento de sobrevida e resposta positiva ao tratamento associado.

A negativa de cobertura pelo PLANSERV caracteriza falha na prestação de serviço essencial e desconsidera a urgência do tratamento, implicando afronta ao direito à saúde consagrado nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal.

Configurado o dano moral, considerando a gravidade da doença, a urgência terapêutica e o sofrimento causado pela negativa de cobertura, que extrapola o mero aborrecimento.

Fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, em consonância com a jurisprudência dominante desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação do ESTADO DA BAHIA conhecida e não provida.

Apelação de JOSEMAR TORRES VERAS conhecida e provida para reformar a sentença e condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Tese de julgamento: "É competente a Justiça Estadual para julgar demanda que discute a cobertura de tratamento médico por plano de saúde ofertado ao servidor público e seus dependentes, sendo abusiva a negativa de fornecimento de medicamento prescrito por médico habilitado. Tal recusa, em contexto de doença grave e necessidade urgente, configura dano moral indenizável."

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA, APL: 08000821520158050274, Rel. Gustavo Silva Pequeno, pub. 10/02/2021

TJ-BA, REEX: 08065915920158050080, Rel. José Edivaldo Rocha Rotondano, pub. 23/04/2020

TJ-BA, APL: 8003780-34.2022.8.05.0191, Rel. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, pub. 04/12/2024

TJ-BA, APL: 0389353-43.2012.8.05.0001, Rel. Maria da Purificação da Silva, pub. 04/11/2024

TJ-BA, APL: 8158825-19.2022.8.05.0001, Rel. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, pub. 10/11/2023

TJ-BA, APL: 05014270320158050141, Rel. Joanice Maria Guimarães de Jesus, pub. 12/03/2019

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8175717-03.2022.8.05.0001
, em que figuram como partes apelantes e apeladas
ESTADO DA BAHIA
e
JOSEMAR TORRES VERAS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
à apelação do
ESTADO DA BAHIA
e
CONHECER E DAR PROVIMENTO
à apelação
interposta por

JOSEMAR TORRES VERAS
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .